Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709976-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marlene Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 117545334 dos autos de origem) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S. A., determinou o sigilo “(...) para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo que digam respeito a novos endereços para expedição de mandado de apreensão, inclusive resultados de consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo.”. Observa-se que a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Entretanto, da análise dos documentos que instruem o recurso, bem como daqueles constantes do processo de origem, não foi possível verificar a demonstração da alegada hipossuficiência econômica da requerente. Em razão disso, a parte foi intimada para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante tomou ciência da decisão em 5/4/2022 e o prazo conferido para a diligência da parte expira no dia 12/4/2022, consoante registro na aba expedientes do sistema PJe. Em petição de ID 34355124, o advogado da agravante informa não ter conseguido contato com a parte para solicitar a documentação requerida, pugnando pela dilação do prazo em 15 (quinze) dias. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 218 do CPC, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Na hipótese, não se vislumbra complexidade no ato designado a demandar dilação de prazo. Ademais, a alegação de impossibilidade de contato com a parte, dissociada de qualquer comprovação, não corrobora a alegada necessidade de elastecimento do prazo conferido. 3. Diante do exposto, indefiro a dilação vindicada. Aguarde-se o exaurimento do prazo em curso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora